Tribunal: TJDFT
Processo: 0019236-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0019236-07.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JGM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, PAULO CESAR PEREIRA DE SOUSA, CLEUDIMAR FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Na petição juntada aos autos no dia 13.02.2020, o apelante JGM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA solicitou julgamento presencial objetivando sustentação oral. O presente apelo foi incluído para julgamento na 6a Sessão Virtual de 2020, com data de abertura designada para o dia 04.03.2020, conforme certidão ID 14097442. Considerando o disposto no art. 4o, §1o da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido tendo em vista que foi formulado dentro do prazo previsto. Inclua-se na pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator